Tribunal: TJES
Processo: 5012934-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012934-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE TEIXEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
R
EJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO
. REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.1.
Agravo de instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de memória de cálculo discriminada (§ 4º do art. 525 do CPC), alegando excesso de execução e ilegitimidade do Espólio para receber o valor correspondente ao saldo devedor de contrato de financiamento de veículo,
cuja quitação foi

garantid
a
por seguro prestamista
.

1.2.
A sentença
objeto do cumprimento
condenou a seguradora a quitar o saldo devedor existente na data anterior à caracterização do sinistro junto ao agente financiador e a pagar honorários advocatícios ao patrono do Espólio.

II. Questão em discussão

2.1.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo sem a apresentação de demonstrativo formal de cálculo, poderia ser rejeitada liminarmente; e

(ii) saber se o Espólio Recorrido é parte legítima para receber o saldo devedor do contrato de financiamento garantido pelo seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3
.
1.
Nos termos do § 4º do art. 525 do CPC, exige-se que o executado indique o valor correto e apresente demonstrativo de cálculo na impugnação por excesso de execução, sob pena de rejeição liminar. Excepcionalmente, é dispensável a planilha de cálculos quando o valor devido é evidente a partir da argumentação e documentos apresentados.

3.2
. No caso concreto, embora a seguradora não tenha apresentado memória de cálculos discriminada, indicou de forma detalhada e justificada os valores que entende devidos,
sendo in
cabível a rejeição liminar da impugnação quanto ao alegado excesso de execução.

3.3
. O contrato de seguro prestamista estabelece que o beneficiário é o agente financiador, e não o Espólio Recorrido. Assim, compete à seguradora comprovar a quitação do saldo devedor junto ao agente financiador, conforme
determinado
na sentença.

3.4
. Não há comprovação de que os pagamentos realizados pela seguradora ao agente financiador foram suficientes para quitar integralmente o saldo devedor do contrato de financiamento.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso provido. Reforma da decisão agravada para admitir a impugnação ao cumprimento de sentença e acolhê-la parcialmente, determinando:
(i) que os valores correspondentes ao saldo devedor do contrato de financiamento sejam pagos ao agente financiador, com a comprovação nos autos; e

(ii) que a seguradora comprove o pagamento integral dos honorários de sucumbência ao patrono do Espólio.

Tese de julgamento
:

"1. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução pode ser admitida, excepcionalmente, mesmo sem a apresentação de demonstrativo formal de cálculo, desde que o valor devido seja evidente a partir da argumentação e documentos apresentados.

2. Em contratos de seguro prestamista, o beneficiário é o agente financiador, cabendo ao segurador comprovar a quitação do saldo devedor nos termos da sentença."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.126.258/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INS
T
RUMENTO
Nº 5012934-03.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA S.A.

RECORRIDO :
ESPÓLIO DE
JORGE TEIXEIRA DA COSTA

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA S.A.,
pretendendo a reforma
da decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença originário,
ao argumento de
ausência de memória de cálculo discriminada
(artigo 525, § 4º, do CPC)
, haja vista a
alegação de
excesso de execução.

Pois bem.

O caso envolve
o cumprimento da sentença que,
em demanda ajuizada pelo
Espólio de Jorge Teixeira da Costa,

condenou a
seguradora
Bradesco Vida e Previdência S.A.

ao pagamento d
o saldo devedor
d
e

contrato de financiamento de veículo
existente no
dia anterior à data de caracterização do sinistro
(morte do segurado)
,
co
nforme
Termo de Adesão
do
seguro prestamista
contratado pelo falecido,
bem como ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono do Espólio Exequente
.
Vejamos:

“
[...] D I S P O S I T I V O

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido contido na inicial, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, condenando a ré ao pagamento do saldo devedor constante do dia anterior à data de caracterização do sinistro, consoante dispõe o Termo de Adesão às fls. 34/36.

Ato contínuo, determino o desentranhamento da petição de fls. 94 e dos documentos anexos na forma da decisão proferida em ocasião de audiência (fls. 96), haja vista que não houve manifestação dos procuradores intimados no prazo conferido.

Face ao princípio da sucumbência, condeno ainda as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado, cabendo ao patrono da autora o percentual de 70% (setenta por cento) relativo aos honorários sucumbenciais arbitrados e ao patrono da parte demandada 30% (trinta por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados.

P.R.I.

[...]”

Do que se extrai dos autos,
em
28.11.2014,
Jorge Teixeira Costa contratou
o seguro prestamista,

visando a garantir o pagamento das prestações relativas a

contrato de financiamento de veículo, também firmado pelo mesmo.

Nos termos contratados, o financiamento, no valor
histórico
de
R$ 37.002,96 (trinta e sete mil, dois reais e noventa e seis centavos),
seria

pago
em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.027,86 (um mil, vinte e sete reais e oitenta e seis centavos).

Em 25.12.2014,
ou seja, antes do vencimento da primeira parcela do financiamento contratado
,

Jorge Teixeira da Costa faleceu.

Assim, em demanda ajuizada pelo Espólio Recorrido, a Seguradora Recorr
ente
foi condenada a efetivar o cumprimento da obrigação assumida no contrato de seguro prestamista em questão.

Em 05.10.2018,
Espólio Recorrido deflagrou o cumprimento de sentença,
no total de R$ 74.442,09,
sendo
R$ 67.368,41 correspondente
s
ao saldo devedor corrigido e R$ 7.073,68
relativos aos
honorários de sucumbência fixados na sentença.

A
seguradora apresentou a impugnação
ao cumprimento de sentença
,
alegando, em síntese, que:

(i) a sentença condenou a seguradora a quitar o saldo devedor do contrato de financiamento junto ao banco (agente financiador). Não houve condenação de pagamento do saldo devedor ao Autor/Exequente;

(ii) em 17.06.2019, quitou o saldo devedor do contrato junto ao
agente financiador

(
HSBC, atualmente Banco Bradesco
)
, de forma que
há
excesso de execução em relação a todo o saldo devedor
cobrado pelo Espólio
– R$ 67
.368,41-;

(iii) o percentual fixado a título de honorários de sucumbência – 10,5% - deve incidir sobre o valor pago pela seguradora ao agente financiador – R$ 51.765,51 -, totalizando R$ 5.435,38, e não
R$ 7.073,68,
como apontado pelo Autor/Exequente, de forma que, em relação aos honorários, há um excesso de R$ 1.638,30; e

(iv) do total executado -
R$ 74.442,09, -,
há um excesso de execução no valor de R$ 69.006,71.

A
decisão
agravada
rejeitou a impugnação
,
ao argumento de
ausência de memória de cálculo discriminada
(artigo 525, § 4º, do CPC)
, haja vista a
alegação de
excesso de execução.

Registre-se que, embora tenha rejeitado liminarmente a impugnação, a decisão agravada determinou que o Espólio Exequente retifique
“os cálculos apresentados no pedido de cumprimento de sentença às fls. 170/172,
apenas para proceder ao abatimento dos valores depositados e pagos pela parte impugnante/executada, consoante o teor das fls. 181/182.
”

Em outras palavras, a decisão agravada rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mas, para efeitos de cálculo do valor executado, levou em consideração as alegações e os documentos apresentados na impugnação, que demonstram
o pagamento
de valores junto ao agente financiador do contrato de financiamento
e o depósito, em conta vinculada ao processo, de valor relativo aos honorários de sucumbência.

Muito bem.

A teor do disposto no artigo 525, § 4º, do CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

O § 5º, do artigo 525, do CPC dispõe que “n
a hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

No caso, além do excesso de execução, a
Seguradora Recorrente/Executada alegou, também, que a sentença
(
em fase de cumprimento
)
não
determinou que o pagamento do valor correspondente ao saldo devedor do contrato seja dirigido
ao Espólio Exequente,
o que, entretanto, não foi considerado pelo juízo
a quo.

O contrato firmado entre o segurado falecido e a Seguradora visa a garantir a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento, em caso de morte, incapacidade ou desemprego do segurado.

Conforme se extrai do Termo de Adesão ao seguro prestamista (fls. 34/36), o
beneficiário do seguro
contratado é o
“
agente financiador
do contrato de financiamento (HSBC Bank (Brasil) S.A. Banco Multiplo)”
, e não os herdeiros do segurado.

Assim, em relação ao Espólio Exequente, a obrigação da Seguradora é de fazer, ou seja, quitar, junto ao agente financiador
(Banco HSBC, atualmente, Banco Bradesco
), o saldo devedor do contrato de financiamento
materializado
pela
cédula de crédito bancário nº 4260820451, no valor histórico de R$ 37.002,96.

A sentença objeto do cumprimento confere ao Espólio Recorrido/Exequente o direito de
compelir a Seguradora Recorrente/Executada a quitar, junto ao agente financiador, o saldo devedor do contrato
de financiamento
(e não o direito de
receber
a quantia).

A
pe
nas os
honorários de sucumbência,
que também são objeto do cumprimento de sentença,
devem

pagos
ao patrono do Espólio Recorrido/Exequente.

É incabível, portanto, a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, no tocante à alegação de ilegitimidade do Espólio Recorrido para
o recebimento d
o valor correspondente ao saldo devedor do contrato de financiamento.

Por outro lado,
quanto ao
excesso de execução,
entende o
Superior Tribunal de Justiça
que
“
considera-se atendida, excepcionalmente, a exigência do § 4º do art. 525 do CPC
”
,
quando é
“
possível extrair, da impugnação apresentada, o valor que
a
executada entende devido, sem a necessidade de cálculos qualitativos
.”

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E OUTRO FUNDAMENTO. VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. DESNECESSIDADE DE CÁLCULOS QUALITATIVOS. EXCEÇÃO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA
.

1. Ação de compensação por dano moral ajuizada em 2017, atualmente na fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/07/2021 e concluso ao gabinete em 16/11/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; o exame do alegado excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença; a incidência dos juros de mora sobre o valor das astreintes; a base de cálculo dos honorários de sucumbência; a majoração dos honorários de sucumbência.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ).

5. A existência de fundamento não impugnado - quando suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido - impede a apreciação do recurso especial (súm. 283/STF).

6.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, pela sistemática dos repetitivos, fixou a tese de que, "na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC [1973], é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial"
(Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 19/5/2014 - tema 673/STJ).

7.
A presença da conjunção disjuntiva "ou" na redação do § 5º do art. 525 do CPC não deve ser interpretada de forma a autorizar, como regra, que o executado indique apenas o valor que entende devido, sem qualquer justificativa, tampouco que apresente apenas a planilha de cálculo sem indicar o valor que entende devido.

8.
Excepcionalmente, se a verificação do valor apontado na impugnação como correto não exigir a apresentação de demonstrativo, por ser o valor incontroverso evidente, desde logo, a partir dos cálculos apresentados pelo próprio exequente, fica o executado dispensado de juntá-lo.

9.
Hipótese em que é possível extrair, da impugnação apresentada, o valor que a executada entende devido, sem a necessidade de cálculos qualitativos
, na medida em que se insurge contra a própria incidência das astreintes e dos consectários legais aplicados sobre estas;
logo, considera-se atendida, excepcionalmente, a exigência do § 4º do art. 525 do CPC.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.126.258/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)”

No caso, embora a Seguradora Recorrente/Executada não tenha apresentado
memória de cálculo
s
discriminada
em forma de planilha ou tabela, indicou, de
modo
detalhad
o
e justificad
o
, o valor que entende exceder ao efetivamente devido, sendo incabível, portanto, a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença,
também quanto ao alegado excesso de execução
.

Ocorre que, não obstante a necessidade de reforma da decisão para admitir a impugnação ao cumprimento de sentença, e mesmo estando comprovado o pagamento, pela Seguradora ao agente financiador, de valor relativo ao contrato de financiamento veicular firmado pelo segurado falecido, não restou comprovado que o valor pago é suficiente para
quitar
o saldo devedor do contrato.

A seguradora, embora tenha comprovado pagamento realizado ao Banco Bradesco S.A., não trouxe aos autos documentos que comprovem que o pagamento em referência ensejou a quitação do saldo devedor contrat
o de financiamento em questão.

Assim, considerando que, nos termos da sentença em fase de cumprimento, a Seguradora deverá quitar o saldo devedor do contrato de financiamento, cabe à mesma comprovar, perante o juízo
a quo,
que o pagamento efetuado é suficiente para a quitação determinada na sentença, ou, caso não seja, complementar o pagamento, comprovando nos autos a quitação do saldo devedor em questão.

Da mesma forma, deve comprovar que o valor depositado, a título de honorários de sucumbência, corresponde à integralidade da verba honorária fixada na sentença.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para admitir a impugnação ao cumprimento de sentença,
e acolhê-la parcialmente, apenas para
determinar que os valores correspondentes ao saldo devedor do contrato de financiamento sejam pagos ao
agente financiador (e não ao Espólio Recorrido), comprovando-
se
a quitação nos autos do processo originário.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)